Tribunal: STF
Processo: ARE 1459827
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL BR 101. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA EM RODOVIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. 



    I. Trata-se de demanda veiculando pedido indenizatório, em face da União, em virtude de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Federal BR 101, que culminou na morte de 11 ocupantes do micro-ônibus de placa OVH 7404 e lesões em outros 9 passageiros. 



    II. No julgamento do Agravo de Instrumento 0009261-64.2018.4.02.0000 por esta Eg. Turma, consignou-se a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento dos pedidos formulados em face dos réus WESLEY RAINHA CARDOSO, MARCELO JOSE DE SOUZA, GRANITOS COLODETTI LTDA., restando apenas os pedidos de indenização por acidente que pretensamente teria decorrido da omissão da União promover a devida fiscalização na Rodovia Federal. 



    III. Quanto à responsabilidade civil da União quanto aos atos omissivos, destaca-se que deve ser avaliado, no caso concreto, o que seria razoável exigir da Administração para impedir a ocorrência do dano, de modo a caracterizar a falta no serviço e a omissão antijurídica. Exige-se, destarte, a caracterização da culpa do Estado, que dê ensejo à ocorrência de um dano, sob pena de restar configurada a posição do ente público como garantidor universal. 



    IV. Entretanto, não se verifica neste feito a caracterização de falhas no serviço da União, capaz de evidenciar sua responsabilidade civil. Pretende a Autora a responsabilização do ente público, sustentando a ausência de fiscalização adequada sobre os níveis de segurança do transporte de carga feito em rodovias federais.



    V. Todavia, reconhecer a procedência do pedido autoral significaria impor à União a obrigação de vigiar absolutamente toda e qualquer conduta em qualquer localidade e situação, não só reprimindo – é dizer, aplicando penalidades por ilícitos já materializados – mas prevenindo a sua ocorrência, o que não encontra fundamento no ordenamento jurídico. 



    VI. Não se vislumbra qualquer relação de causalidade entre a suposta omissão da União e a efetiva ocorrência de acidente de trânsito, sendo o sinistro decorrente do descumprimento das leis de trânsito pelos réus, ESLEY RAINHA CARDOSO, MARCELO JOSE DE SOUZA, GRANITOS COLODETTI LTDA, cuja responsabilidade deve ser apurada em processo específico perante a Justiça Estadual.



    VII. Ainda que assim não o fosse, deve-se destacar que havia adequada fiscalização no local, tendo a União anexado ao feito o histórico de multas da PRF para o veículo M.BENZ - Placa MPZ 9798, no qual se verifica a existência de 31 (trinta e uma) infrações registradas entre 2004 e 2017. Assim, o fator determinante para o acidente não é a falta de fiscalização, mas a contumácia dos Réus em desobedecer às leis de trânsito. 



    VIII. Provimento da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação da União, restando prejudicado o recurso interposto pela Parte Autora.” (Doc. 355, p. 14-15)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso X, 37, § 6º, e 144, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acidente não se concretizaria, “se a União Federal, por meio da Polícia Rodoviária Federal, empregasse meios eficazes de fiscalização sobre o transporte de mármore e granito nas rodovias federais capixabas” (Doc. 388, p. 8). Alega que o artigo 144, § 2º, da Constituição da República “atribui de forma inequívoca à União, enquanto ente responsável pela Polícia Rodoviária Federal, o dever legal de zelar pelo patrulhamento ostensivo e a fiscalização das rodovias federais, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas e o patrimônio público e de terceiros”, certo que “o Órgão não conseguiu, no caso concreto, manter uma fiscalização efetiva sobre o transporte de rochas ornamentais, sobretudo no que tange aos requisitos de segurança legalmente exigidos” (Doc. 388, p. 9). Salienta que o veículo causador do acidente em questão “acumulava nada menos do que 80 (oitenta) multas de trânsito, conforme Ofício nº 63/2017/SPF-ES constante no inquérito policial, oriundas de infrações graves e gravíssimas que há muito deveriam tê-lo impedido de trafegar, o que não ocorreu em virtude da ineficiência da fiscalização nas vias federais” (Doc. 388, p. 10). 



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 394).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 435).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Não se vislumbra qualquer relação de causalidade entre a suposta omissão da União e a efetiva ocorrência de acidente de trânsito, sendo o sinistro decorrente do descumprimento das leis de trânsito pelos réus, ESLEY RAINHA CARDOSO, MARCELO JOSE DE SOUZA, GRANITOS COLODETTI LTDA, cuja responsabilidade deve ser apurada em processo específico perante a Justiça Estadual. 



    Ainda que assim não o fosse, deve-se destacar que havia adequada fiscalização no local, tendo a União anexado ao feito o histórico de multas da PRF para o veículo M.BENZ - Placa MPZ 9798, no qual se verifica a existência de 31 (trinta e uma) infrações registradas entre 2004 e 2017. Assim, o fator determinante para o acidente não é a falta de fiscalização, mas a contumácia dos Réus em desobedecer às leis de trânsito.” (Doc. 355, p. 12-13, destaquei)



    O nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos morais e materiais em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente